Tribunal: TJDFT
Processo: 0022877-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir a proposta(s) de acordo direto de ID's 28115184, 28115183, 26523799 e 26523801, intime-se a credora GERALDO PEDRO DA SILVA para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos procuração com poderes especiais para realizar o acordo direto com o Distrito Federal com deságio de 40%. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac